Tribunal: CARF
Processo: 15586.720884/2012-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15586.720884/2012-06
ACÓRDÃO
2301-011.784 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MÁRCIA GOTTARDO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
OMISSÃO.GANHO DE CAPITAL. CUSTOS.
O ganho de capital é a diferença entre o custo de aquisição e o valor
recebido pela alienação do bem ou direito. Apuração realizada a partir das
próprias declarações do sujeito passivo.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Ávila Cabral – Relator

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente
Participaram da reunião os conselheiros Carlos Eduardo Ávila Cabral, Diogenes de
Sousa Ferreira, Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende Cota, Monica Renata Mello Ferreira
Stoll, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Fl. 375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.784 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720884/2012-06
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo trechos do relatório da decisão ora
recorrida:
A interessada impugna lançamento dos anos-calendário 2008, 2009 e 2010, onde
foram tributados ganhos de capital com a alienação de cotas de sociedades
empresariais e rendimentos tributáveis omitidos, correspondentes aos acréscimos
recebidos sobre o preço original de alienação, resultando em imposto de R$
46.179,68. Foi ainda lançada multa isolada de R$ 4.425,01, pela falta de
antecipação do imposto (carnê-leão) incidente sobre os rendimentos tributáveis
correspondentes aos acréscimos recebidos.
De acordo com o relatório fiscal, a contribuinte recebera por doação em
dezembro de 2007 duzentas cotas das empresas AESG Administração de Ensino
Superior de Guarapari Ltda, representando R$ 200.000,00 do capital social, e seis
cotas da SESG Sociedade de Ensino de Guarapari, representando R$ 6.000,00 do
capital social.
O doador foi o sócio Antonico Gotardo, que se retirava das sociedades e doava as
suas cotas para Andressa, Danielli e Márcia Gottardo (fls. 50/78).
(...)
Em janeiro de 2008 as sócias Andressa, Danielli e Márcia Gottardo alienaram as
suas cotas para os sócios remanescentes, Nilton Gotardo e Claudino Gotardo. O
contrato de cessão de cotas foi feito sob condição resolutiva de que as empresas
seriam alienadas pelos adquirentes para a Editora e Distribuidora Educacional
Ltda., ocasião em que as cedentes receberiam 1/3 desta última venda, ou seja
11,11% para cada cedente.
(...)
Os pagamentos efetuados pela Editora foram parcelados nos anos de 2008, 2009
e 2010, com os acréscimos monetários acertados nos contratos.
A contribuinte não declarou o ganho de capital de R$ 305.111,11 que obteve com
estas operações. O custo de aquisição foi o valor total das cotas recebidas em
doação em 2007, no total de R$ 206.000,00; como preço de alienação foi
considerado o valor original contratado e efetivamente recebido de R$
511.111,11.
(...)
O ganho de capital, tributado à alíquota de 15%, foi diferido de acordo com as
parcelas recebidas, como na planilha abaixo:
(Relatório da decisão apresenta planilha discriminando os valores e datas de
recebimento)
Fl. 376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.784 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720884/2012-06
3
Os valores recebidos pela contribuinte nos anos de 2009 e 2010 a título de
atualização das prestações, demonstrados na planilha abaixo, foram considerados
rendimentos tributáveis, sujeitos à alíquota de 27,5%, como determina a
Instrução Normativa (IN) da SRF no 84, de 11/10/2001, alterada pela IN SRF no
599, de 28/12/2005.
(...)
Foi aplicada a multa isolada de 50% sobre o imposto não antecipado(carnê-leão)
relativo às parcelas de atualização.
A DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito passivo, decidiu por julgar
improcedente e manter integralmente o crédito tributário. Eis a decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
GANHO DE CAPITAL. CUSTOS.
O ganho de capital é a diferença entre o custo de aquisição e o valor recebido pela
alienação do bem ou direito.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 15/03/2018, o sujeito passivo
interpôs, em 16/04/2018, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
Portanto, insubsistente pelas razões aqui expostas o Auto de Infração ora
impugnado, tendo em vista, principalmente que:
a) daquele contrato particular celebrado entre as cedentes e os cessionários
estaria prevista que os valores recebidos pelas cedentes, incluída a recorrente,
ESTARIAM EXPURGADOS OS VALORES RELATIVOS AOS ENCARGOS E DESPESAS
FINANCEIRAS INCIDENTES SOBRE ÀS PARCELAS, conforme cláusula terceira;
b) Considerando que a fiscalização tributou de ofício os srs. CLAUDINO ALMIR
GOTARDO, MPF 0720100.2012.00146 e NILTON JOSÉ GOTARDO, MPF
0720100.2010.00595, lavrando naqueles autos de infração os lançamentos de
ofícios, do qual considerou como valor efetivamente recebido por eles R$
4.600.000,00, excluídos inclusive o valor referente ao custo de aquisição das
quotas pelos cessionários;
c) Considerando que à fiscalização busca tributar os mesmos valores indicados no
item anterior;
d) Considerando que não houve omissão de rendimentos recebidos pela
recorrente, conforme se extraí das DIRPF anos calendários 2008, 2009 e 2010,
fato inclusive verificado pela auditoria fiscal;
Fl. 377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.784 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720884/2012-06
4
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio recai sobre omissão de rendimentos decorrente de ganho de capital não
devidamente declarado, referente a venda de quotas de duas sociedades, bem como a infração de
ausência de recolhimento de IRPF pela sistemática do carnê-leão.
Não há a alegação de preliminares.
Verificado que os argumentos apresentados no recurso voluntário são, em essência,
iguais aos argumentos aduzidos na impugnação, bem como que a decisão recorrida não merece
reparo, com fundamento no art. 114, § 12, inciso I do RICARF, declaro minha concordância com os
fundamentos da decisão recorrida, especialmente os pontos que a seguir destaco.
A impugnação foi apresentada com observância do prazo estabelecido no artigo
15 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, cabendo a apreciação do seu
mérito.
O ganho de capital é a diferença entre o custo de aquisição e o valor recebido pela
alienação do bem ou direito. Neste caso, o custo de aquisição foi o valor pelo qual
a contribuinte recebeu em doação as cotas das empresas AESG e SESG, como
consta das alterações contratuais registradas na junta comercial (fls. 50/78). A
impugnante quer entender que o custo de aquisição seria o valor pelo qual
alienou a sua participação para os sócios remanescentes, o que não faz sentido.
Se o preço pago pelos sócios remanescentes às sócias alienantes foi de R$
6.000.000,00, como afirma a impugnante, ou de R$ 4.600.000,00, como
considerado no auto de infração, é fato que diz respeito ao preço de alienação, e
não ao custo de aquisição das cotas. Se a alienação foi por R$ 6.000.000,00, como
afirma, o seu ganho de capital seria maior, e não menor.
Não tem sentido também a sua afirmação de que houve duplicidade de
lançamento, contra si e contra os sócios adquirentes. As partes estão em pólos
opostos nos negócios que realizaram: o que para si é preço de alienação, para os
adquirentes é custo de aquisição. Se de fato o preço de alienação para os sócios
remanescentes foi o valor contratado, considerado a menor no auto de infração,
segundo alega, isto apenas a beneficiou com a apuração de um ganho de capital a
menor, em prejuízo dos sócios remanescentes, quando estes venderam as
Fl. 378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.784 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720884/2012-06
5
empresas AESG e SESG para a Editora e Distribuidora Educacional Ltda., pois
teriam tido um custo de aquisição menor e, consequentemente, um maior ganho
de capital. Não houve assim dupla tributação, mas sim complementaridade de
opostos.
Além da razões apresentadas na decisão recorrida, para melhor esclarecimento da
controvérsia, segue abaixo passagem extraída do Relatório de Encerramento de Ação Fiscal (fls.
263/295).
Portanto, de acordo com as declarações apresentadas, a contribuinte alienou
parceladamente 100% das suas cotas societárias na AESG e na SESG (com custo de
aquisição total de R$ 206.000,00), pelo valor de R$ 511.000,00.
No entanto, não há registro nos bancos de dados da Receita Federal do Brasil da
entrega dos respectivos DEMONSTRATIVOS DA APURAÇÃO DOS GANHOS DE
CAPITAL, e de recolhimentos efetuados a título de imposto de renda sobre ganho
de capital.
Veremos adiante que a contribuinte recebeu o preço de forma parcelada e
corrigida em 03 (três) anos consecutivos: 2008, 2009 e 2010; obteve ganho de
capital proporcional nesses anos, e não efetuou os correspondentes pagamentos
do imposto de renda.
(...)
Em resumo, CLAUDINO e NILTON GOTARDO comprovaram o pagamento das
seguintes quantias a MÁRCIA GOTARDO:

(...)
De imediato, verifica-se que a diferença entre o valor total original recebido e o
custo de aquisição das cotas resultou, para a fiscalizada, num ganho de capital
total de R$ 305.111,11.
Com isso, verifica-se que a autuação foi realizada a partir das informações prestadas
pela própria contribuinte, não havendo qualquer necessidade de reparo a decisão recorrida e o
lançamento.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.

Fl. 379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.784 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720884/2012-06
6
Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 380
DF CARF MF
Original